Tribunal: TJSP
Processo: 1009327-06.2019.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1009327-06.2019.8.26.0189/50000, da
Comarca de Fernandópolis, em que é embargante BORTOLO & NUNES
EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é embargada DANIELE DE
OLIVEIRA FABRETE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009327-06.2019.8.26.0189/50000 -Voto no 17899 - A
2
VOTO No 17899
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
1009327-06.2019.8.26.0189/50000
COMARCA: FERNANDÓPOLIS - 2a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: HEITOR KATSUMI MIURA
EMBARGANTE: BORTOLO & NUNES EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGADO: DANIELE DE OLIVEIRA FABRETE JUSTIÇA GRATUITA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios. Caráter infringente. Nos embargos
de declaração é incabível o reexame do
mérito da decisão. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o V. Acórdão de fls. 172/178, que, à
unanimidade, negou provimento ao recurso da ré, nos autos de
ação de rescição contratual c.c. restituição de valores
pagos, ajuizada pela compradora.
A embargante alega vícios no julgado
quando mantém a restituição da comissão de corretagem, a
qual, no entender da recorrente, não se travestiu de arras ou
sinal, além de deixar de condenar a autora no pagamento de
taxa pela fruição do imóvel.
É a síntese do necessário.

Não se vislumbra no julgado embargado
quaisquer dos vícios discriminados no artigo 1.022 do CPC,
não
havendo,
por
corolário
lógico,
necessidade
de
modificação, já que os embargos opostos têm conteúdo
nitidamente infringente.
Simples
leitura
do
acórdão
permite
concluir que as questões em debate nos embargos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009327-06.2019.8.26.0189/50000 -Voto no 17899 - A
3
enfrentadas, não havendo nada a aclarar, verificando-se
apenas o descontentamento da parte com o resultado do
julgamento.
Com efeito, sobre a não restituição de
valores que a embargante reputa como referentes a comissão de
corretagem e quanto à não condenação da autora a pagar taxa
pela fruição, o acórdão explicitou os fundamentos pelos quais
suas pretensões não poderiam ser acolhidas no caso em tela,
ao que se extrai dos trechos a seguir:
"Oportuno enfatizar que nada obsta a cobrança
de comissão de corretagem em negócios envolvendo a compra e venda
de bem imóvel, uma vez que as partes podem livremente pactuar quem
ficará obrigado pelo pagamento dessa verba, desde que não haja
dúvida acerca dessa obrigação e qual o valor a ser despendido.
Além disso, o consumidor deverá ser informado previamente do
pagamento a ser desembolsado, em obediência ao princípio da
informação.
In casu, contudo, embora conste do "pedido de
reserva e proposta de compra do imóvel" (fls. 88) que as quantias
de R$ 612,50 (em dinheiro) e R$ 3.062,50 seriam destinadas à
imobiliária e, em letras miúdas, que tais valores seriam para
pagamento do corretor, calculado em 7% sobre o valor total da
venda e que não haveria restituição ao comprador em caso de
desistência, há contradição entre o que consta de referido
documento e o que indica o "Extrato Demonstrativo de
Financiamento" (fls. 33), emitido pela própria ré, onde os valores
acima são identificados como "sinal", o que faz a consumidora
imaginar que, em sendo desfeito o negócio, estaria incluso na
restituição. Na verdade, o que se chamou corretagem consistiu em
verdadeira "arras" para garantir que o contrato sobre aquele bem
"reservado" fosse realizado.
Logo, não restou comprovada a livre opção da
consumidor para contratação dos serviços, ressaltando-se que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009327-06.2019.8.26.0189/50000 -Voto no 17899 - A
4
consta do contrato em si (fls. 21/32) cláusula que estabeleça a
responsabilidade da consumidora pelo pagamento da corretagem e o
valor do encargo, em atendimento ao dever de informação previsto
no artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, norma cogente que
rege a questão.
Descabida, ainda, a pretensão da recorrente
de impor à demandante o pagamento de "taxa de fruição".
Não se ignora a previsão existente em contrato, bem como o teor da Súmula
1,
já
mencionada
anteriormente, onde há previsão de indenização pela "ocupação" do
imóvel, na hipótese de rescisão do contrato de compromisso de
compra e venda.
Entretanto, no caso em análise, em que
indicar o documento de fls. 87 a conclusão das obras de
infraestrutura do loteamento, não há prova da imissão da apelada
na posse do lote para incidência de compensação/fruição, o que
somente se justifica quando há prova de proveito econômico ou pela
efetiva ocupação do terreno, o que não se vislumbra na hipótese.
A autora firmou a compra e venda de um
terreno/lote, sem haver nele qualquer construção ou edificação,
não se mostra assim justificável a incidência de taxa de ocupação,
pois, justamente, não houve uso e gozo do imóvel pelo promissário
comprador."
A rediscussão da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração "não se pede que se redecida; pede-se
que se reexprima" (RJTJESP 87/324).
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que: "os embargos declaratórios são apelos de
integração, não de substituição" (STJ, 1a Turma, RESP no
15.774-0, São Paulo).
Posto isto, rejeitam-se os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009327-06.2019.8.26.0189/50000 -Voto no 17899 - A
5
declaração.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator